Tribunal: TJDFT
Processo: 0753220-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753220-22.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CARLOS EVANGELISTA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público e ao NATJUS. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 15 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora